Tribunal: STF
Processo: HC 270837
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso Especial 2.985.178/RS.
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal), porque, em resumo: 

No dia 06 de junho de 2016, por volta das 16h50min, no estabelecimento comercial "Loja Cia das Arted’, localizado na Rua Barão do Riso Branco, n.° 206, Bairro Centro, no Município de Muçum/RS, os DENUNCIADOS, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo (apreendida, cf. fis. 07/08 do IP), subtraíram, para si, a quantia de R$ 1.535,85 (mil quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) e um telefone celuiar de propriedade da vítima Tânia Maria Capaionga. 
Na ocasião, os denunciados se dirigiram à Loja Cia das Artes e surpreenderam a vítima e uma funcionária ao entrarem no estabelecimento encapuzados, anunciando o assalto, a vítima, dona do estabelecimento, foi rendida por um dos denunciados, que portava uma arma de fogo, o qual ordenou que ela lhe entregasse o dinheiro do caixa, apontando a arma para sua cabeça, a vítima então lhe entregou todo o dinheiro e o denunciado gritou pedindo mais, momento em que lhe desferiu um golpe na cabeça, com a coronha da arma. 
Enquanto isso, o outro denunciado rendia a funcionária do estabelecimento, também portando uma arma de fogo, e lhe agredindo com tapas no rosto. Ato contínuo, os denunciados ordenaram que a vítima e sua funcionária ficassem em uma sala por tempo indeterminado até que fossem embora, momento em que embarcaram em um veículo estacionado nas proximidades, dirigido por uma pessoa não identificada pela vítima, empreendendo fuga.
[...]

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao apelo defensivo.   
A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pela Presidência, em decisão assim fundamentada: 

[...]
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 83/STJ, razões recursais dissociadas do acórdão recorrido - Súmula 284/STF, Súmula 7/STJ e ausência de prequestionamento. 
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos. 
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". 
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. 
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso Especial.

Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem para que “seja cassada a decisão monocrática proferida no AREsp 2.985.178/RS, determinando-se o regular processamento do agravo em recurso especial, com efetiva apreciação das teses defensivas veiculadas; Subsidiariamente, seja reconhecida a nulidade da condenação, por insuficiência do lastro probatório idôneo quanto à autoria do roubo, diante da ausência de reconhecimento válido e da inobservância das garantias do art. 226 do CPP, com a consequente absolvição do paciente, nos termos do art. 386, VII, do CPP”.
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se. 
Brasília, 15 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente